Tribunal: STF
Processo: RE 433937
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO RECURSO
PELO RELATOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. MATÉRIA DE FATO.
I. - Legitimidade constitucional da
atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
pedido ou recurso e  dar provimento a este ¾ R.I./S.T.F., art. 21, §
 1º; Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei
9.756/98 ¾ desde que, mediante recurso, possam as decisões ser
submetidas ao controle do Colegiado.
II. - Hipótese em que a
apreciação do recurso extraordinário não prescinde do reexame da
prova, o que não é possível. Súmula 279-STF.
III. - Negativa de
trânsito ao RE. Agravo não provido.